Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717557-51.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA EMBARGADO: VANDERLEY MIGUEL DE ALBUQUERQUE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Perboni &amp; Perboni Ltda. (ID no 15936723, págs. 1-7) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos (ID no 15760013). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o embargado, Vanderley Miguel de Albuquerque para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro